Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730690-62.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Vistos, etc. Ante a ausência de laudo preliminar e definitivo de exame de corpo de delito em favor do paciente PAULO ROBERTO RIBEIRO, tanto nos autos deste HCCrim como nos autos da ação principal (Processo no 0730405-66.2024.8.07.0001), OFICIE-SE COM URGÊNCIA à 16a Delegacia de Polícia para que informe se o referido denunciado fora encaminhado para realização do laudo e para que especifique em que data. Oficie-se, também, à Polícia Civil do Distrito Federal, especificamente ao Departamento de Polícia Técnica - Instituto de Medicina Legal Leonídio Ribeiro para que envie, a estes autos e aos autos principais o laudo preliminar e/ou definitivo de exame de corpo de delito em favor do custodiado PAULO ROBERTO RIBEIRO. Cumpra-se. Após recebimento das respostas, façam-se os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator